Tribunal: TJSP
Processo: 3003707-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Razões totalmente dissociadas do que foi decidido na decisão monocrática agravada.

Agravo não conhecido.